Tribunal: CARF
Processo: 10980.722563/2016-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO

Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.722563/2016-95
RESOLUÇÃO
3302-002.801 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de maio de 2024
TIPO
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
RECORRENTE
PORSCHE BRASIL IMPORTADORA DE VEÍCULOS LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Fábio Kirzner Ejchel (suplente
convocado), Marina Righi Rodrigues Lara, José Renato Pereira de Deus e Lázaro Antônio Souza
Soares (Presidente). Ausente o Conselheiro Mario Sergio Martinez Piccini, substituído pelo
Conselheiro Fábio Kirzner Ejchel.

RELATÓRIO
Trata o presente processo do Despacho Decisório de fls. 799/801, cientificado em
07/06/2016, que, ao apreciar as DCTFs retificadoras apresentadas para alterar os valores do IPI
do estabelecimento de CNPJ 01.306.024/0004-89 apurados nos períodos entre 03/2010 e 10/2013
(com exceção dos meses 05/2010 e 07/2011, não retificados), concluiu pela não homologação das
mesmas, sob o fundamento de divergência entre os valores do IPI apurados nas DIPJs originais e
nas DCTFs retificadas. Salientou, ainda, tomando por base os documentos acostados às fls. 02/513
e demonstrativos de apuração do IPI de fls. 30/117, que "a empresa utilizou como crédito os
valores do "IPI Importação de veículos transferidos", cuja origem não restou demonstrada na
documentação fornecida".
Fl. 1991
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.801 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722563/2016-95
2
O interessado apresentou a Impugnação de fls. 1042/1051 e seus anexos, nos
termos do §5o, do art. 10, da IN RFB no 1599/2015, na qual afirma ter retificado sua escrituração
fiscal no período de 09/2009 a 11/2013 para corrigir os procedimentos adotados em relação à
apuração do IPI, por sugestão do Auditor-Fiscal responsável pelo MPF no 0720100.2014-00980-3
(fls. 08/12, emitido para análise de diversos PER/DCOMPs, processo no 10880.934063/2014-61), e
que os valores exibidos nos Livro RAIPI retificador coincidem com os valores indicados nas
respectivas DCTFs retificadoras, apresentando a cópia dos mencionados livros retificadores.
Os procedimentos que deram origem à necessidade de retificação das DCTFs
podem ser descritos da seguinte forma:
1 - Do Procedimento Inicial
Para efetuar a importação dos veículos que comercializava, a empresa utilizava-se
de outra pessoa jurídica, nas denominadas importações por encomenda ou por conta e ordem. Na
sequência, essa pessoa jurídica importadora transferia para um dos estabelecimentos da empresa
(CNPJ 01.306.024/0006-40) os bens importados.
Por ser o estabelecimento 0006-40 equiparado a industrial, a teor do disposto no
art. 9o, IX, do Regulamento do IPI (Decreto no 7.212/2010), creditava-se este dos valores de IPI
destacados nas notas fiscais de entrada dos veículos importados:
Art. 9o Equiparam-se a estabelecimento industrial:
(...)
IX - os estabelecimentos, atacadistas ou varejistas, que adquirirem produtos de
procedência estrangeira, importados por encomenda ou por sua conta e ordem,
por intermédio de pessoa jurídica importadora (Medida Provisória no 2.158-35, de
2001, art. 79, e Lei no 11.281, de 20 de fevereiro de 2006, art. 13);
Posteriormente, o estabelecimento 0006-40 transferia para o estabelecimento
0004-89, ora analisado, os veículos importados. Essas operações eram realizadas com suspensão
do IPI, com fundamento no art. 43, X, do RIPI:
Art. 43. Poderão sair com suspensão do imposto:
(...)
X - os produtos remetidos, para industrialização ou comércio, de um
estabelecimento industrial ou equiparado a industrial para outro da mesma firma;
Finalmente, os veículos eram vendidos pelo estabelecimento 0004-89 aos
consumidores finais, com destaque do IPI devido.
Em síntese, assim ocorria:
1o) os veículos eram importados por pessoa jurídica importadora, por encomenda
ou por conta e ordem da empresa, com o pagamento de IPI no desembaraço aduaneiro;
Fl. 1992
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.801 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722563/2016-95
3
2o) a pessoa jurídica importadora transferia para outra pessoa jurídica, no caso em
tela o estabelecimento 0006-40 da empresa, os bens importados, com este creditando-se dos
valores de IPI que incidiram na importação;
3o) o estabelecimento 0006-40 transferia os automóveis importados ao
estabelecimento 0004-89, com suspensão do IPI; e,
4o) o estabelecimento 0004-89 realizava as vendas ao consumidor final, apurando o
valor do IPI devido.
Da maneira como foram inicialmente estruturadas as operações da empresa, acima
descritas, houve o acúmulo de créditos de IPI no estabelecimento 0006-40 e a apuração de IPI
devido “cheio”, sem desconto de crédito algum, pelo estabelecimento 0004-89.
2 - Do Segundo Procedimento e das DCTF Retificadoras
O segundo procedimento, do qual uma das consequências foi a apresentação das
DCTF retificadoras, decorreu da não possibilidade de recuperação dos créditos de IPI acumulados
pelo estabelecimento 0006-40.
Como, inicialmente, o estabelecimento 0006-40 remetia os veículos importados
para os demais estabelecimentos da empresa com suspensão do IPI, todo o valor do imposto por
ele creditado decorrente da sua equiparação a estabelecimento industrial ficou acumulado na sua
escrita fiscal, o que fez a empresa protocolizar pedidos de ressarcimento de IPI, dos quais
posteriormente desistiu (fls. 9 a 12).
O motivo da desistência dos pedidos de ressarcimento de IPI deveu-se ao fato de o
crédito acumulado pelo estabelecimento 0006-40 não ser passível de ressarcimento, pois somente
o saldo credor acumulado em cada trimestre-calendário, decorrente de aquisição de matéria-
prima, produto intermediário e material de embalagem, aplicados na industrialização, poderá ser
objeto de pedido de ressarcimento, nos termos do art. 11 da Lei no 9.779/99:
Art. 11. O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI,
acumulado em cada trimestre-calendário, decorrente de aquisição de matéria-
prima, produto intermediário e material de embalagem, aplicados na
industrialização, inclusive de produto isento ou tributado à alíquota zero, que o
contribuinte não puder compensar com o IPI devido na saída de outros produtos,
poderá ser utilizado de conformidade com o disposto nos arts. 73 e 74 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, observadas normas expedidas pela Secretaria
da Receita Federal do Ministério da Fazenda.
Diante da impossibilidade de recuperar os créditos de IPI pela via do ressarcimento,
decidiu a empresa fazer nova apuração do imposto para os seus estabelecimentos, estruturando
de forma diversa as suas operações.
Fl. 1993
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.801 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722563/2016-95
4
Neste segundo procedimento, o estabelecimento 0006-40 transferiu para o
estabelecimento 0004-89 os veículos importados, não com suspensão do IPI, mas apurando o
imposto, utilizando como valor tributável os parâmetros estabelecidos pelo art. 195, II, do RIPI:
Art. 195. O valor tributável não poderá ser inferior:
(...)
II - a noventa por cento do preço de venda aos consumidores, não inferior ao
previsto no inciso I, quando o produto for remetido a outro estabelecimento da
mesma empresa, desde que o destinatário opere exclusivamente na venda a
varejo (Lei no 4.502, de 1964, art. 15, inciso II, e Lei no 9.532, de 1997, art. 37,
inciso III);
O estabelecimento 0004-89, por sua vez, vendia aos consumidores finais os veículos
com destaque do IPI devido, apurando como IPI a pagar a diferença entre este e o imposto
incidente na operação anterior.
Resumindo, assim reestruturou a empresa as suas operações (fases 3a e 4a foram as
afetadas):
1o) os veículos eram importados por pessoa jurídica importadora, por encomenda
ou por conta e ordem da empresa, com o pagamento de IPI no desembaraço aduaneiro;
2o) a pessoa jurídica importadora transferia para outra pessoa jurídica, no caso em
tela o estabelecimento 0006-40 da empresa, os bens importados, com este creditando-se dos
valores de IPI que incidiram na importação;
3o) o estabelecimento 0006-40 transferia os automóveis importados ao
estabelecimento 0004-89 com apuração do IPI; e,
4o) o estabelecimento 0004-89 realizava as vendas ao consumidor final apurando o
valor do IPI devido, deduzindo deste o valor incidente na etapa anterior.
Como resultado desse novo procedimento, o estabelecimento 0004-89 apurou
valores de IPI a pagar menores do que os anteriormente apurados e declarados, com a
consequente retificação dos valores informados em DCTF, os quais são o objeto da lide de que
tratam os presentes autos.
Em 14/12//2016, a DRJ-JFA emitiu o Despacho no 023/2016 nos seguintes termos,
em síntese:
Os valores retificados a serem analisados, portanto, referem-se àqueles indicados
na coluna “VALOR DCTF RETIFICADORA ATIVA” da planilha retro [com exceção dos
PA 03, 04 e 06/2010, não retificados na DCTF pela perda do prazo de cinco anos,
conforme esclarecimentos retro], os quais deverão ser confrontados com a
escrituração fiscal do estabelecimento matriz da pessoa jurídica, também
retificada, segundo atestam os documentos indicados nas folhas consignadas na
Fl. 1994
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.801 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722563/2016-95
5
última coluna da planilha. . Frise-se que a escrita retificada dos PA 03, 04 e
06/2010 também deverá ser analisada.
Ocorre que o acatamento da retificação da escrita fiscal envolve questões que
demandam análises adicionais típicas de procedimento de fiscalização, atinentes à
apuração do IPI, naquilo que concerne à pertinência dos créditos e débitos
escriturais retificados, isto é, se a alegada retificação da escrita fiscal atende aos
ditames da legislação de regência.
Entende esta Julgadora, portanto, pela necessidade de retorno dos autos ao
SECAT/DRF CURITIBA/PR para análise da pertinência da escrituração retificada
[inclusive dos PA 03, 04 e 06/2010, para os quais não houve retificação das DCTFs
para adequação à escrita fiscal retificada pelos motivos já expostos] e da sua
coerência ou não com as DCTFs Retificadoras objeto da presente análise [que,
smj, são aquelas indicadas na coluna “No DCTF RETIFICADORA ATIVA” da planilha
retro], emitindo-se, ao final, PARECER CONCLUSIVO acerca do tema e
cientificando-se a pessoa jurídica interessada quanto ao seu conteúdo, reabrindo-
lhe prazo para se manifestar, se assim lhe convir, devendo, posteriormente,
retornar o processo a esta DRJ para análise e prosseguimento.
Em cumprimento ao quanto disposto acima, foi realizada a diligência fiscal, com as
conclusões apresentadas na Informação de fls. 1828/1835, lavrada em 29/01/2019:
4. Conclusão
Diante de todo o acima exposto, por entender que o estabelecimento 0004-89 é
somente comercial varejista, portanto, não contribuinte do IPI, não possui este
direito ao crédito do imposto incidente nas operações de entrada de produtos
industrializados. Para tal estabelecimento, como dito acima, referido IPI é custo.
Para finalizar, evidencia-se, à medida que não se reconhece, por ser comercial
varejista, a qualidade de contribuinte do IPI ao estabelecimento 0004-89,
impedindo qualquer creditamento, que não incide IPI nas saídas que promove.
A 3a Turma da DRJ-Juiz de Fora (DRJ-JFA), em sessão datada de 27/06/2019, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a Impugnação. Foi exarado o Acórdão no 09-71.225,
às fls. 1889/1902, com a seguinte Ementa:
DCTF RETIFICADORA REDUTORA DE TRIBUTO. ANÁLISE. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
Constatada a impossibilidade da retificação pretendida, ante o confronto da
legislação de regência do imposto com as razões que a fundamentam, resta a não
homologação da retificação da DCTF retida para análise nos termos do art. 10 da
IN RFB no 1599, de 2015.
O contribuinte, tendo tomado ciência da decisão da DRJ-JFA em 19/07/2019
(conforme TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM, à fl. 1911), apresentou Recurso
Voluntário em 20/08/2019, às fls. 1914/1930.
É o relatório.
Fl. 1995
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.801 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722563/2016-95
6

VOTO
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
Alega o recorrente que o inciso III do art. 9o do RIPI/2010, indicado no acórdão
como fundamento para a não equiparação a industrial da sua filial, prevê, especificadamente, que
somente serão considerados não equiparados a industrial e, consequentemente, não
contribuintes do IPI, os estabelecimentos que operarem exclusivamente na venda a varejo, o que
não é o seu caso, pois, da análise das operações realizadas no período, é possível verificar que,
além das vendas de veículos a varejo, também ocorreram operações destinadas a pessoas
jurídicas revendedoras, que adquiriram os veículos para venda posterior.
À princípio, verifica-se que a própria Receita Federal tem o mesmo entendimento
do contribuinte quanto ao fundamento jurídico, conforme se depreende da Solução de Consulta
Cosit no 30, de 03/02/2023:
16. O art. 9o do Decreto no 7.212, de 15 de junho de 2010 — Regulamento do
Imposto sobre Produtos Industrializados (Ripi/2010) -, enumera, em seus incisos,
os estabelecimentos que são equiparados a industriais. Interessam à presente
análise as hipóteses constantes dos incisos I a III (destacou-se):
Art. 9o Equiparam-se a estabelecimento industrial:
I - os estabelecimentos importadores de produtos de procedência estrangeira, que
derem saída a esses produtos (Lei no 4.502, de 1964, art. 4o, inciso I);
II - os estabelecimentos, ainda que varejistas, que receberem, para
comercialização, diretamente da repartição que os liberou, produtos importados
por outro estabelecimento da mesma firma;
III - as filiais e demais estabelecimentos que exercerem o comércio de produtos
importados,
industrializados
ou
mandados
industrializar
por
outro
estabelecimento da mesma firma, salvo se aqueles operarem exclusivamente na
venda a varejo e não estiverem enquadrados na hipótese do inciso II (Lei no
4.502, de 1964, art. 4o, inciso II, e § 2o, Decreto-Lei no 34, de 1966, art. 2o,
alteração 1a, e Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, art. 37, inciso I);
(...)
17. A consulente não tem dúvidas de que, na operação em que o seu “novo
estabelecimento filial” importar produtos de procedência estrangeira e a eles der
saída, ele será equiparado a industrial (inciso I do art. 9o do Ripi/2010).
18. O novo estabelecimento filial também será equiparado a industrial na
hipótese em que ele receber, diretamente da repartição aduaneira que os liberou,
produtos importados por outro estabelecimento da pessoa jurídica consulente.
Frise-se, que, para este fim, o estabelecimento que receber os produtos pode ser
tanto comercial atacadista quanto varejista (inciso II do art. 9o do Ripi/2010).
Fl. 1996
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.801 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722563/2016-95
7
19. Resta, então, verificar as hipóteses de equiparação previstas no inciso III do
art. 9o do Ripi/2010. O mencionado dispositivo equipara a industrial as filiais e
demais estabelecimentos que exerçam o comércio de produtos que outro
estabelecimento da mesma pessoa jurídica tenha importado, industrializado ou
mandado industrializar. Não ocorrerá essa equiparação somente se aqueles
(“filiais e demais estabelecimentos”) operarem exclusivamente na venda a varejo,
e desde que eles não comercializem produtos, recebidos diretamente da
repartição aduaneira que os liberou, importados por outro estabelecimento da
mesma empresa.
20. Como a ressalva feita no inciso III do art. 9o do Ripi/2010 refere-se a
estabelecimentos que operem exclusivamente na venda a varejo e não se
enquadrem no inciso II do art. 9o, pode-se asseverar que ela não se vale do
conceito de “estabelecimento comercial varejista” constante do inciso II do art.
14 do Ripi/2010, a saber:
Art. 14. Para os efeitos deste Regulamento, consideram-se (Lei no 4.502, de 1964,
art. 4o, § 1o, e Decreto-Lei no 34, de 1966, art. 2o, alteração 1a):
(...)
II - estabelecimento comercial varejista, o que efetuar vendas diretas a
consumidor,
ainda
que
realize
vendas
por atacado
esporadicamente,
considerando-se esporádicas as vendas por atacado quando, no mesmo semestre
civil, o seu valor não exceder a vinte por cento do total das vendas realizadas.
20.1. Uma vez afastado esse conceito, tem-se que estabelecimentos que
comerciem produtos importados por outro estabelecimento da mesma pessoa
jurídica somente deixarão de ser equiparados a industrial se as suas vendas
forem integralmente efetuadas a consumidor final, e desde que não recebam
esses produtos diretamente da repartição aduaneira.
21. Assim, se o “novo estabelecimento filial” da pessoa jurídica consulente
praticar, “de forma eventual operações de venda no mercado atacadista,
permanecendo como preponderante as vendas realizadas no varejo”, ele
revestirá a condição de estabelecimento equiparado a industrial ao exercer o
comércio de “mercadorias que são importadas e remetidas em transferência por
outro estabelecimento da mesma empresa”. Ao efetuar vendas por atacado,
ainda que esporadicamente, o estabelecimento não se enquadrará, por óbvio,
como exclusivamente varejista – e estará incluído entre aqueles obrigados ao
pagamento do imposto e sujeitos às normas estabelecidas pela legislação de
regência do IPI (isto é, será equiparado a estabelecimento industrial).
22. É importante ressaltar que, independentemente de o estabelecimento filial
ser, ou não, equiparado a industrial, as operações de transferência de produtos de
um para outro estabelecimento da mesma pessoa jurídica sujeitas à incidência de
IPI devem ser feitas com observância do valor tributável mínimo, consoante
estabelecido nos arts. 195 e 196 do Ripi/2010.
Fl. 1997
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.801 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722563/2016-95
8
(...)
CONCLUSÃO
31. Ante o exposto, conclui-se e responde-se à consulente que:
31.1. equiparam-se a estabelecimento industrial as filiais, varejistas ou
atacadistas, que receberem, para comercialização, diretamente da repartição
aduaneira, produtos importados por outro estabelecimento da mesma pessoa
jurídica;
31.2.
equiparam-se a estabelecimento industrial as filiais e demais estabelecimentos que exerçam o comércio de produtos que outro
estabelecimento da mesma pessoa jurídica tenha importado, industrializado ou
mandado industrializar. Contudo, não ocorrerá essa equiparação somente se
aqueles (“filiais e demais estabelecimentos”) operarem exclusivamente na
venda a varejo, e desde que eles não comerciem produtos, recebidos
diretamente da repartição aduaneira que os liberou, importados por outro
estabelecimento da mesma pessoa jurídica;
Quanto à matéria fática, observa-se que o recorrente anexou ao corpo do Recurso
Voluntário cópias de notas fiscais como início de prova de que realizou, dentro do período em
questão, vendas no atacado, o que implicaria não se enquadrar na exceção prevista no inciso III do
art. 9o do RIPI/2010, ou seja, em uma análise superficial, seria estabelecimento equiparado a
industrial.
Corrobora com essa possibilidade o precedente invocado pelo recorrente no
julgamento do processo administrativo no 16645.720002/2016-49, cujo interessado é o
estabelecimento da própria empresa PORSCHE BRASIL IMPORTADORA DE VEÍCULOS LTDA, de
CNPJ 01.306.024/0001-36, acórdão no 3301-006.873, Sessão de 25/09/2019, e cujos fatos
narrados são exatamente os mesmos aqui discutidos, sendo que a única diferença entre os
processos é a filial que está recebendo os veículos (e os créditos, por transferência da filial de
CNPJ 01.306.024/0006-40):
EMENTA:
DCTF
RETIFICADORA
REDUTORA
DE
TRIBUTO.
ANÁLISE.
HOMOLOGAÇÃO.
Verificados equívocos tanto por parte do Fisco quanto por parte da contribuinte, e
sem intuito elisivo, considerando-se o princípio da verdade material, deve ser
reconhecido o devido direito à equiparação a industrial da filial da recorrente e
determinada a consequente revisão de ofício dos lançamentos do direito
creditório.
A Fazenda Nacional apresentou Embargos de Declaração contra essa decisão,
julgados no Acórdão no 3301-010.182, Sessão de 29/04/2021:
A embargante questiona se a equiparação dada no voto ocorreu em respeito à
verdade material e assevera que há obscuridade quanto a que fatos materiais a
Fl. 1998
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.801 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722563/2016-95
9
decisão se refere em contraposição a que aspectos formais estão sendo
superados.
Neste ponto, cabe retomar trecho da decisão embargada:
Frise-se, de pronto, a inexistência de controvérsia quanto ao fato de se tratar de
estabelecimentos varejistas aqueles aos quais se destinaram as saídas por
transferência [dentre os quais o 01.306.024/0001-36, ao qual se referem as DCTF
retificadoras aqui tratadas] (grifei)
Ou seja, não se questionavam aspectos materiais ou fatuais, a contribuinte
cumpria as condições legais para ser equiparada a estabelecimento industrial,
mas não o era em razão de procedimento incorreto adotado com base em
orientação equivocada fornecida pelo Fisco. Portanto, o formalismo que se
decidiu superar foi justamente verificar a situação de fato e enquadrar
corretamente a Recorrente, a despeito dos procedimentos incorretos adotados
com base em informação equivocada proveniente do Fisco.
Por fim, a embargante questiona por que na decisão embargada não se indicou a
base legal do enquadramento. Reproduzo parte do artigo em pauta, para
subsidiar o esclarecimento.
Art. 9o Equiparam-se a estabelecimento industrial:
I - os estabelecimentos importadores de produtos de procedência estrangeira, que
derem saída a esses produtos (Lei no 4.502, de 1964, art. 4o, inciso I);
II - os estabelecimentos, ainda que varejistas, que receberem, para
comercialização, diretamente da repartição que os liberou, produtos importados
por outro estabelecimento da mesma firma;
III - as filiais e demais estabelecimentos que exercerem o comércio de produtos
importados,
industrializados
ou
mandados
industrializar
por
outro
estabelecimento da mesma firma, salvo se aqueles operarem exclusivamente na
venda a varejo e não estiverem enquadrados na hipótese do inciso II (Lei no
4.502, de 1964, art. 4o, inciso II, e § 2o, Decreto-Lei n o 34, de 1966, art. 2o,
alteração 1a, e Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, art. 37, inciso I);
(...)
Conforme se depreende da manifestação da contribuinte, às fls. 4.153, o pleito
era pelo enquadramento no inciso III do artigo transcrito.
Dessa forma, como a decisão embargada deu provimento ao pleito da
contribuinte neste ponto, para reconhecer seu direito de equiparação a
industrial, cabe esclarecer que deve ser aplicado o inciso III do artigo 9o do
RIPI/2010.
Diante do exposto, voto no sentido de acolher os embargos de declaração, sem
efeitos infringentes, para esclarecimento de obscuridades da decisão embargada.
Fl. 1999
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.801 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722563/2016-95
10
Em seguida foram opostos Embargos pela Unidade Preparadora, julgados no
Acórdão no 3301-013.980, sessão de 15/04/2024:
Vê-se a razão da dificuldade de execução da decisão. Explico.
A decisão do Acórdão de Recurso Voluntário no 3301-006.87 reconheceu a
equiparação a estabelecimento industrial da filial em Cariacica/ES (0006-40). No
entanto, o pleito de equiparação se deu pelo estabelecimento matriz em São
Paulo/SP (0001-36). A filial em Cariacica já era estabelecimento importador,
portanto, equiparada a industrial, nos termos do Decreto no 7.212, de 2010, que
aprova o Regulamento do IPI:
(...)
Restava, desta forma, reconhecer, ou não, a equiparação do estabelecimento
matriz em São Paulo. E foi nesse sentido que o Acórdão de Recurso Voluntário
pretendeu caminhar, mas se equivocou ao reconhecer a equiparação da filial. Isso
porque o Acórdão de Embargos no 3301-010.182 buscou esclarecer tal ponto, ao
afirmar que o contribuinte, que no presente é a matriz (0001-36), enquadra-se no
art. 9o, III, do RIPI, já reproduzido acima.
Não há, de fato, decisão que determine a revisão do Mandado de Procedimento
Fiscal no 0720100.2014-00980-3, relativo ao Processo no 10880.934063/2014-61,
o qual analisou os Pedidos de Ressarcimento de IPI de 2010, da filial 0006-40, em
Cariacica/ES. O que há, sem reabertura para discussão sobre o mérito da
decisão, é o reconhecimento do estabelecimento matriz em São Paulo/SP (0001-
36) como equiparado à industrial. E é nesse sentido que o direito creditório deve
ser verificado, para amparar a decisão da homologação das retificações das DCTFs
de 2010.
Destaca-se, por fim, que o Acórdão de Recurso Voluntário e o Acórdão de
Embargos decidem, a meu ver, que foram superados os aspectos formais,
devendo-se considerar os créditos da aquisição, pela matriz da recorrente em São
Paulo/SP (0001-36), para determinar a consequente a homologação das DCTFs
retificadoras.
Diante de todo o exposto, voto por acolher os embargos, sem efeitos infringentes,
para esclarecer a obscuridade contida no acórdão embargado.
Assim, partindo da premissa (ainda não julgada por esta Turma) de que o
recorrente possa efetivamente ser considerado um estabelecimento equiparado a industrial (da
mesma forma como foi decidido em relação à filial 0001-36 em São Paulo/SP), há que se verificar a
regularidade da transferência dos créditos de IPI-Importação do estabelecimento de CNPJ
01.306.024/0006-40
(importador/encomendante)
para
o
estabelecimento
de
CNPJ
01.306.024/0004-89 (recorrente/fiscalizado).
Deve ser ressalvado que a equiparação a industrial com fundamento no inciso III do
artigo 9o do RIPI/2010 deve ser interpretada com razoabilidade: não basta que o estabelecimento
Fl. 2000
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.801 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722563/2016-95
11
realize uma única operação como atacadista para ser considerada afastada a exceção “(...) salvo se
aqueles operarem exclusivamente na venda a varejo (...)” de forma permanente, mesmo que, anos
depois, não tenha mais realizado qualquer operação desta natureza.
A avaliação sobre o enquadramento do contribuinte como equiparado a industrial
deve ser realizada a cada novo período de apuração, pois a firma pode ser equiparada em um
período, e deixar de ser no período seguinte, caso passe a operar exclusivamente no varejo. Deve-
se ter em mente que a equiparação pode ocorrer inclusive apenas para algumas operações
específicas, ou seja, em um mesmo dia a empresa pode realizar uma operação na qual seja
equipara a industrial e precise pagar IPI, e outra na qual não esteja prevista essa equiparação.
Logo, não há qualquer surpresa no fato da empresa ser equiparada em um mês e
deixar de ser no mês seguinte, caso deixem de existir os pressupostos necessários para sua
equiparação.
Superada essa questão, ao menos prima facie, verifica-se que o recorrente poderia
receber os créditos aqui discutidos de duas formas: (i) diretamente do estabelecimento de CNPJ
01.306.024/0006-40, por meio de transferência de créditos, nos termos dos arts. 21 e 24 da
Instrução Normativa (IN) RFB no 1300, de 20//11/2012, ou (ii) através da utilização de notas fiscais
para correção do valor do IPI que não havia sido destacado anteriormente, quando da saída do
estabelecimento de CNPJ 01.306.024/0006-40 para o estabelecimento de CNPJ 01.306.024/0004-
89 (notas fiscais complementares).
Sobre a primeira opção, a IN RFB no 1300/2012 determina o seguinte:
Art. 21. Os créditos do IPI, escriturados na forma da legislação específica, serão
utilizados pelo estabelecimento que os escriturou na dedução, em sua escrita
fiscal, dos débitos de IPI decorrentes das saídas de produtos tributados.
§ 1o Os créditos do IPI que, ao final de um período de apuração, remanescerem da
dedução de que trata o caput poderão ser mantidos na escrita fiscal do
estabelecimento, para posterior dedução de débitos do IPI relativos a períodos
subsequentes de apuração, ou serem transferidos a outro estabelecimento da
pessoa jurídica, somente para dedução de débitos do IPI, caso se refiram a:
I - créditos presumidos do IPI, como ressarcimento da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, previstos na Lei no 9.363, de 13 de dezembro de 1996, e na
Lei no 10.276, de 10 de setembro de 2001;
II - créditos decorrentes de estímulos fiscais na área do IPI a que se refere o art.
1o da Portaria MF no 134, de 18 de fevereiro de 1992; e
III - créditos do IPI passíveis de transferência a filial atacadista nos termos do
item “6” da Instrução Normativa SRF no 87, de 21 de agosto de 1989.
§ 2o Remanescendo, ao final de cada trimestre-calendário, créditos do IPI
passíveis de ressarcimento depois de efetuadas as deduções de que tratam o
caput e o § 1o, o estabelecimento matriz da pessoa jurídica poderá requerer à RFB
Fl. 2001
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.801 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722563/2016-95
12
o ressarcimento de referidos créditos em nome do estabelecimento que os
apurou, bem como utilizá-los na compensação de débitos próprios relativos aos
tributos administrados pela RFB.
§ 3o São passíveis de ressarcimento, somente os seguintes créditos:
I - os créditos relativos a entradas de matérias-primas, produtos intermediários e
material de embalagem para industrialização, escriturados no trimestre-
calendário;
II - os créditos presumidos de IPI a que se refere o inciso I do § 1o, escriturados no
trimestre-calendário, excluídos os valores recebidos por transferência da matriz; e
III - o crédito presumido de IPI de que trata o inciso IX do art. 1o da Lei no 9.440,
de 14 de março de 1997.
(...)
Art. 24. A transferência dos créditos do IPI de que trata o § 1o do art. 21 deverá
ser efetuada mediante nota fiscal, emitida pelo estabelecimento que os apurou,
exclusivamente para essa finalidade, em que deverá constar:
I - o valor dos créditos transferidos;
II - o período de apuração a que se referem os créditos; e
III - a fundamentação legal da transferência dos créditos.
§ 1o O estabelecimento que estiver transferindo os créditos deverá escriturá-los
no livro Registro de Apuração do IPI, a título de Estornos de Créditos, com a
observação: “créditos transferidos para o estabelecimento inscrito no CNPJ sob o
no ... (indicar o número completo do CNPJ)”.
§ 2o O estabelecimento que estiver recebendo os créditos por transferência
deverá escriturá-los no livro Registro de Apuração do IPI, a título de Outros
Créditos, com a observação: “créditos transferidos do estabelecimento inscrito no
CNPJ sob o no ... (indicar o número completo do CNPJ)”, indicando o número da
nota fiscal que documenta a transferência.
§ 3o A transferência de créditos presumidos do IPI de que trata o inciso I do § 1o
do art. 21 por estabelecimento matriz não contribuinte do imposto será realizada
mediante emissão de nota fiscal de entrada pelo estabelecimento industrial que
estiver recebendo o crédito, devendo, o estabelecimento matriz, efetuar em seu
livro Diário a escrituração a que se refere o § 1o.
Em relação à emissão de notas fiscais complementares, o RIPI-2010 estabelece o
seguinte:
Hipóteses de Emissão
Art. 407. A nota fiscal, modelos 1 ou 1-A, será emitida:
(...)
Fl. 2002
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.801 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722563/2016-95
13
XII - no destaque que deixou de ser efetuado na época própria, ou que foi
efetuado com erro de cálculo ou de classificação, ou, ainda, com diferença de
preço ou de quantidade;
(...)
XIV - nas transferências de crédito do imposto, se admitidas;
(...)
§ 5o Nas hipóteses dos incisos XI e XII do caput, a nota fiscal não poderá ser
emitida depois de iniciado qualquer procedimento fiscal, adotado o mesmo
critério quanto aos demais incisos se excedidos os prazos para eles previstos.
Há que se ressaltar, por fim, que o crédito de IPI-Importação, não sendo dedutível,
por inexistência de débitos na saída, pode ter sido considerado pelo estabelecimento de CNPJ
01.306.024/0006-40 como custo, e deduzido do IRPJ e da CSLL. Não se pode esquecer que, no
início do procedimento fiscal, a Autoridade Tributária informou que havia divergências entre os
valores de IPI informados nas DIPJs e aqueles declarados nas DCTFs retificadoras.
Nesse contexto, voto por converter o julgamento do recurso em diligência para
que a Unidade Preparadora da Receita Federal adote as seguintes providências:
1 – Intimar o contribuinte a informar se realizou alguma transferência de crédito
com base no art. 21 da IN RFB no 1300/2012 e, se a resposta for positiva, a comprovar o
cumprimento dos demais requisitos necessários, como a emissão de nota fiscal, por exemplo;
2 – Intimar o contribuinte a informar se, ao alterar seu procedimento de registro
dos créditos, o estabelecimento de CNPJ 01.306.024/0006-40 emitiu as notas fiscais necessárias
para comprovar os créditos que embasaram a retificação das DCTFs, nos termos do que determina
o art. 407, inciso XII, do RIPI. Em caso de resposta positiva, solicitar as referidas notas fiscais, em
cópias ou meio magnético, a critério da Autoridade Fiscal responsável pela diligência;
3 – Intimar o contribuinte a informar se adotou algum procedimento alternativo
para regularização da transferência dos créditos como, por exemplo, o cancelamento de todas as
notas fiscais sem destaque do IPI e emissão de novas notas fiscais com o correspondente
destaque;
3 – Intimar o contribuinte a comprovar que procedeu ao correto estorno dos
créditos do estabelecimento de CNPJ 01.306.024/0006-40 e o devido registro deste mesmo valor
na escrituração contábil-fiscal do estabelecimento de CNPJ 01.306.024/0004-89, com vistas a
comprovar a regularidade da transferência dos créditos no período objeto deste processo;
4 – Intimar o contribuinte a apresentar notas fiscais, para todos os meses do
período objeto deste processo, que comprovem que realizou ao menos uma venda caracterizada
como “venda no atacado” (segundo o conceito estabelecido no art. 14, inciso I, alínea “b”, do
RIPI), com vistas a verificar em quais períodos o estabelecimento 01.306.024/0004-89 pode ser
caracterizado como “equiparado a industrial”;
Fl. 2003
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.801 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722563/2016-95
14
5 – Realizar a apuração dos saldos credores/devedores de IPI dos estabelecimentos
01.306.024/0006-40 e 01.306.024/0004-89, considerando o seguinte:
5.a)
todas
as
saídas
do
estabelecimento
01.306.024/0006-40
para
o
estabelecimento 01.306.024/0004-89 serão tributadas, conforme o novo procedimento que o
contribuinte resolveu adotar;
5.b) estas saídas deverão ser tributadas levando em conta o VTM previsto no art.
195 do RIPI vigente à época, usando o método do inciso I nos meses em que o contribuinte
comprovar que seu estabelecimento 01.306.024/0004-89 realizou alguma operação caracterizável
como “venda no atacado” e o método do inciso II nos meses em que o estabelecimento
01.306.024/0004-89 operou exclusivamente na venda a varejo;
5.c) as vendas do estabelecimento 01.306.024/0004-89, nos períodos em que não
estiver caracterizado como “equiparado a industrial”, não deverão ser tributadas pelo IPI, assim
como não lhe será permitida a tomada de créditos, como já indicado na “Informação”, à fl. 1835;
6 – Intimar o contribuinte a comprovar, para o período objeto deste processo, a
extinção dos débitos gerados após a alteração no seu procedimento de registro de créditos,
segundo o qual passou a tributar as saídas do estabelecimento 01.306.024/0006-40 para o
estabelecimento 01.306.024/0004-89, com vistas a comprovar a regularidade da transferência dos
créditos;
7 – Verificar se o contribuinte utilizou os créditos do IPI-Importação para dedução
na base de cálculo do IRPJ e da CSLL como “custo”, o que caracterizaria a retificação das DCTFs
como utilização em duplicidade do referido crédito. Em caso positivo, informar o montante de IPI-
Importação deduzido como custo. Anexar aos autos as DIRPJs do período;
8 - Elaborar Relatório de Diligência com as conclusões do procedimento realizado,
bem como apresentar quaisquer outras informações que julgar relevantes para o deslinde do
feito, além das solicitadas nesta Resolução. A Autoridade Fiscal responsável pela diligência poderá
solicitar do contribuinte ou de terceiros quaisquer documentos que entender necessários.
O contribuinte deverá tomar ciência de toda a documentação produzida na
diligência, sendo lhe concedido o prazo de 30 (trinta) dias para, caso deseje, se manifestar, após o
qual o processo deverá ser remetido a este Conselho para prosseguimento.

(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 2004
DF CARF MF
Original